Tribunal: STF
Processo: ARE 1343410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2):
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Ação ordinária – Servidor público estadual – Incorporação de décimos constitucionais. Cálculo realizado mediante observância do disposto no art. 8º do Decreto nº 35.200/1992 – Irredutibilidade dos proventos não verificada – Inexistência de diferença positiva entre as remunerações dos cargos envolvidos. Aumento do salário base do cargo efetivo superior ao valor dos décimos incorporados do cargo em comissão. Repetição dos valores recebidos – Impossibilidade - Recebimento de boa-fé. Os vencimentos dos servidores, segundo Roger Bonnard, são definidos como meio de permitir ao funcionário conservar a posição social que corresponde ao caráter de sua função, à vista do princípio de que a organização da função pública deve ter por fim assegurar o melhor funcionamento do serviço; e a determinação de incorporação de décimos referente a cargo de maior remuneração não se traduz em vínculo dos vencimentos a determinado padrão monetário, mas sim em imperativo de manutenção de relativa posição social do funcionalismo, estabelecida “não em razão do funcionário, não em razão das prestações por ele fornecidas, mas em vista do bom funcionamento do serviço público” (L. DUGUIT), como forma de exprimir adequadamente a dignidade (caráter) das funções confiadas a cada servidor. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram acolhidos para correção de erro material, nos termos da seguinte ementa (Vol. 13):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação em que se pretendia restabelecimento do pagamento de valores referentes à vantagem prevista no art. 133 da Constituição Estadual, cessados eventuais descontos no vencimento da autora e devolvidos os valores descontados. Inadmissibilidade, cumprindo-se apenas a devolução do montante descontado no mês de setembro de 2014, eis que os valores foram recebidos de boa- fé. Alegada omissão quanto aos honorários sucumbenciais. Verificação de simples erro material. Sucumbência mínima da embargada. Verba sucumbencial que restou majorada para 11% do valor da causa, a ser arcada pela parte autora, ressalvada a justiça gratuita concedida. Embargos acolhidos para a correção de erro material”.
    No Recurso Extraordinário do ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 17), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se, em suma, a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no tocante aos juros e à correção monetária.
    Quanto ao apelo extremo interposto por IVETE GARCIA SEVERIANO (Vol. 20), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 5º XXXVI; 37, XV; e 40, § 8º, da CF/1988, pois (a) o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo prevê que “o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos” (Vol. 20, fl. 7); (b) “a referida vantagem pode sofrer alteração no montante, caso seja verificado que a diferença entre as remunerações tenha aumentado ou diminuído”, devendo-se, para tanto, “levar em consideração a evolução da remuneração dos dois cargos (titular e o que ensejou a incorporação)” (Vol. 20, fl. 8); (c) “com o reajuste da remuneração dos cargos originários também deveria ocorrer o reajuste nos cargos de confiança e nas funções comissionadas, em maior ou menor grau”, logo, “o recálculo da gratificação incorporada deveria se dar de maneira automática, afastando a administração de qualquer tentativa de redução do impacto financeiro da referida incorporação” (Vol. 20, fl. 8).
    Julgado o mérito dos Temas 810/STF e 905/STJ, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de adequação (Vols. 27 e 28).
    Por sua vez, o Tribunal de origem, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, readequou o julgado, nos seguintes termos (Vol. 30):
    “Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão, cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF. 
    Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a atualização de atrasados, desde quando devidos, calculando-se juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. 
    Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão paradigmática do STF.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE interposto por IVETE GARCIA SEVERIANO, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 32).
    No Agravo, a agravante defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 37).
    Quanto ao RE do ESTADO, considerando que o acórdão recorrido adequou-se à tese fixada no Tema 810, a Presidência do TJSP negou seguimento ao apelo, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC (Vol. 34). 
    Contra essa decisão não houve recurso do Estado. 
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 10, fls. 3-7):
    “Cinge-se o presente feito à questão acerca da redução ou supressão dos valores referentes a décimos incorporados em razão do art. 133 da Constituição Estadual, especialmente sob o prisma da alegada ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 
    Dispõe o mencionado art. 133 da Constituição Estadual que: 
    Art. 133 O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.
    Ademais, incorporando-se os décimos constitucionais à remuneração da apelada, seus valores não podem ser arbitrariamente retirados do servidor; assim existindo a diferença entre as remunerações, a cada ano de exercício do cargo ou função a parcela correspondente a um décimo da diferença passa a compor, de modo permanente, a sua remuneração. 
    A incorporação de tal direito ao patrimônio da autora é inconteste, já que a apelada exerceu, durante mais de cinco anos, função que deveria proporcionar-lhe remuneração maior que a do cargo que titulariza. 
    Entretanto, o cálculo que define o quantum a ser recebido deve se dar nos termos do art. 8º do Decreto nº 35.200/92, levando-se em conta as modificações ocorridas no cargo ou na função. 
    Assim, havendo alteração nas remunerações dos cargos ou funções ocupados pelo servidor, consequentemente haverá alteração na diferença de valores a receber: 
    Art. 8º. As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação. 
    Desse modo, aumentando-se o vencimento do cargo ou função do qual o servidor é titular sem que ocorra a majoração do vencimento do cargo de maior remuneração exercido pelo servidor, haverá também uma redução da diferença entre as remunerações, diminuindo-se ou extinguindo-se as verbas pagas a título do disposto no art. 133 da Constituição Estadual.
    […]
    Assim, não há se falar em direito do servidor a receber quantia certa e determinada em razão da incorporação, mas sim o direito a receber o montante que resulta da diferença de remuneração entre os cargos não existindo resquício de ilegalidade no disposto no art. 8º do Decreto º 35.900/1992, uma vez que, havendo alteração na remuneração do cargo que exerce a titulo efetivo e no vencimento do cargo em comissão exercido, existirão reflexos resultantes da diferença de valores. 
    […]
    Nessa perspectiva, é à Lei, primariamente, que compete efetuar a aludida adequação, velando pela manutenção daquele relativo padrão com ampla margem para a modificação da escala de vencimentos dos vários cargos do serviço público. A irredutibilidade não assegura ao servidor mais do que a conservação, como vantagem pessoal, de quantias que em regime jurídico anterior lhe houvessem sido assinaladas, e já não tenham previsão legal de incidência ou tradução prática efetiva; e no caso dos autos, o que houve foi a alteração do regime jurídico, com a equiparação remuneratória entre o cargo da apelada e aquele que, anteriormente, era mais bem remunerado. As diferenças apenas subsistiriam se, em termos absolutos, os novos vencimentos da apelada não as houvessem absorvido; mas ante essa absorção, não têm causa para serem mantidas. 
    Assim, não mais existindo diferenças de remuneração a serem pagas a título de décimos constitucionais, a reforma da r. sentença é medida imperiosa, para que sejam os pedidos formulados na exordial julgados improcedentes, acolhendo-se os argumentos da FAZENDA PÚBLICA.” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Decreto 35.900/1992 e art. 133 da Constituição Estadual), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente